Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717281-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON GONCALVES DE JESUS, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GERSON GONCALVES DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo as apelações interpostas pelo réu Banco do Brasil (Id. 21438047) e pelo autor GERSON GONÇALVES DE JESUS (Id. 21438052), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo os recursos no efeito devolutivo, tendo em vista à confirmação de liminar anteriormente deferida, nos termos do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil. Contrarrazões apresentadas (Ids. 21438059 e 21438062) Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para confecção do voto. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Brasília, 19 de novembro de 2020 17:10:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator